Tribunal: TJSP
Processo: 1002691-61.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUMENTOS LÍCITOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contrato individual, celebrado antes da Lei n° 9.656/98 e não adaptado, não podem ser considerados abusivos os reajustes por mudança de faixa etária após os 60 anos, quando respeitada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUMENTOS LÍCITOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contrato individual, celebrado antes da Lei n° 9.656/98 e não adaptado, não podem ser considerados abusivos os reajustes por mudança de faixa etária após os 60 anos, quando respeitada a previsão contratual e as disposições do CDC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002691-61.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante SERMED
SAÚDE LTDA, é apelada HILDA RAMOS FABRIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002691-61.2019.8.26.0597
2
Apelação Cível no 1002691-61.2019.8.26.0597
Apelante: Sermed Saúde Ltda
Apelado: Hilda Ramos Fabris
Comarca: Sertãozinho
V. 0982
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO
INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO
ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO
CONTRATUAL.
AUMENTOS
LÍCITOS.
PERCENTUAL
RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contrato individual, celebrado antes da Lei n°
9.656/98 e não adaptado, não podem ser considerados abusivos os
reajustes por mudança de faixa etária após os 60 anos, quando
respeitada a previsão contratual e as disposições do CDC.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 209/210), por meio da qual a MMa. Juíza da 1a Vara Cível da
Comarca de Sertãozinho, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c
pedido de reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
declarar a nulidade da cláusula do contrato, descrita na inicial, que estabelece o
reajuste por mudança de faixa etária, bem como a ilegalidade do referido reajuste a
partir de abril de 2019, mantendo-se o percentual de 10%, abstendo-se a ré de
aplicar referido reajuste nas futuras mensalidades da autora e condenando-se a
requerida a restituir os valores cobrados em virtude do reajuste por faixa etária,
corrigidos com correção monetária de acordo com a tabela prática do Tribunal de
Justiça e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou a requerida, ainda,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em
R$1.500,00.
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque o reajuste aplicado em função da idade é manifestamente lícito, não
ofende o Estatuto do Idoso e está previsto contratualmente, a fim de equilibrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002691-61.2019.8.26.0597
3
relação negocial havida entre as partes. Aduz que, não obstante a previsão seja de
reajuste de 45% da mensalidade, ela somente o foi na porcentagem de 20,59%,
resultando no montante mensal de R$ 658,95, valor este muito inferior ao
comparado com um plano regulamentado e que não representa qualquer
impedimento de acesso. Afirma que a r. sentença não observou o julgamento do
Tema 952 pelo C. STJ, por meio do qual foi reconhecida a legitimidade do reajuste
por faixa etária. Alternativamente, pugna para que esta Câmara indique o índice
razoável a ser aplicado no caso em análise.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 231/233).
Apresentadas contrarrazões (págs. 239/249), encontram-se os autos
em termos de julgamento
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Respeitado o entendimento da MM. Magistrada a quo, o recurso
comporta provimento.
Com efeito, a celebração de contrato entre as partes restou
demonstrada nos autos (págs.15/16, 94/95 e 98).
A controvérsia cinge-se à caracterização da abusividade, ou não,
dos reajustes realizados pela apelante nas mensalidades do plano de saúde em razão
da mudança de faixa etária da contratante após os 65 anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002691-61.2019.8.26.0597
4
A respeito da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ (Tema 952),
sedimentou entendimento no seguinte sentido: “O reajuste de mensalidade de plano
de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Tratando-se, o presente caso, de plano de saúde individual não
adaptado às normas da Lei n° 6.965/1998, o Tribunal da Cidadania indicou as regras
a serem observadas por ocasião das análises de legalidade do reajuste neste caso
concreto, a saber: “a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista
e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS”.
Pelo que se infere da prova produzida, especialmente do documento
de págs. 96/97, todos os requisitos necessários para a validade do reajuste aos 65
anos de idade foram cumpridos.
As partes celebraram o contrato em 01/01/1990, sendo que, em
16/09/2008, ele foi retificado e ratificado, em documento devidamente assinado pelo
ex-marido da apelada (págs. 96/97), e passou a prever expressamente o reajuste de
mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária aos 65 anos
(cláusula 6.f - pág. 97).
A propósito, apesar de a apelada impugnar o documento de pág. 99,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002691-61.2019.8.26.0597
5
como se dissesse respeito à retificação do contrato, ele nada mais é do que o Aviso
de Recebimento, enviado em 2001, com a proposta de “Adaptação ao plano
regulamentado de acordo com o Artigo 35 da Lei 9.656/98”, a qual não foi aceita
pela contratante e, portanto, não traz relevante influência na análise deste recurso.
O percentual de reajuste, por seu turno, está previsto de forma clara
e representaria um acréscimo de 45% na mensalidade. Todavia, restou incontroverso
que o reajuste, na prática, foi de apenas 20,59%, conforme admitido pela própria
apelada na inicial (pág. 2 primeiro parágrafo). Assim, de R$ 546,43, o valor do
plano de saúde foi reajustado para R$ 658,95.
Essa majoração não pode ser considerada abusiva, pois não
representa cláusula de barreira a impedir a manutenção da consumidora no plano de
saúde. Esse é o entendimento desta Colenda Câmara:
"PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Sentença
de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes.
PRETENSÃO DO AUTOR DE LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS
CONTRATUAIS. Acolhimento. Previsão contratual de multa de mora de
3% que é literalmente contrária ao quanto estabelecido no art. 52, §1o do
CDC. Multa moratória limitada a 2% sobre eventuais valores em atraso.
Precedente desta Câmara. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. Contrato individual celebrado antes da vigência da Lei no
9.565/98 e não adaptado. Reajustes por mudança de faixa etária do
beneficiário, aos 61, 66 e 71 anos de idade que não podem ser
considerados abusivos, desde que respeitem a previsão contratual e,
quanto ao percentual aplicado, as normas do Código de Defesa do
Consumidor. Aumentos respectivamente de 32,92%, 36,68% e
39,19% que não podem ser considerados abusivos, nem contrários ao
Estatuto do Idoso. Incidência de reajuste cumulativo de 5% ao ano a
partir dos 72 anos de idade que por outro lado é abusiva. Precedentes.
Ausência de discussão nos recursos acerca da incidência de reajuste de
acordo com a variação da 'U.S'. Desnecessidade de liquidação do julgado
no que diz respeito aos reajustes, tendo em vista a regularidade dos
índices já aplicados, bem como pelo fato de que os reajustes relativos aos
72 anos de idade e posteriores não incidiram. Sentença parcialmente
reformada. Sucumbência recíproca. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS".
(TJSP; Apelação
Cível
1131606-43.2014.8.26.0100;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002691-61.2019.8.26.0597
6
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019 destaques meus)
APELAÇÃO Ação de revisão contratual c/c devolução de valores
Procedência Plano de Saúde Reajuste por mudança de faixa etária
Prazo prescricional trienal, reconhecido em decisão de recurso repetitivo
pelo STJ Reajuste por idade que, em princípio, encontra previsão
no art. 15 da Lei no 9.656/98 Possibilidade de reajuste em faixa de
idade acima de 60 anos desde que prevista contratualmente

Previsão contratual Reajuste na faixa de 61 anos (32,92%) e 66
anos (36,68%), que não se mostram abusivas Devolução de valores,
indevida Recurso da requerida Provido e Prejudicado o recurso da
requerente. (TJSP; Apelação Cível 1008053-95.2015.8.26.0011; Relator
(a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/04/2017; Data de Registro: 24/04/2017 destaques meus)
Como se não bastasse isso, é importante considerar, a respeito da
Súmula 91 deste E. Tribunal1, adotada pela magistrada a quo na sua fundamentação,
que a Turma Especial da Seção de Direito Privado 1, no julgamento do "Tema 11 –
IRDR – Plano – Saúde - Coletivo – Reajuste", aprovou, por votação unânime,
proposta de revogação da referida Súmula, determinando o encaminhamento ao C.
Órgão Especial, para deliberação. Isso porque tem-se entendido que a previsão de
reajuste após os 60 anos de idade não viola, neste caso, o Estatuto do Idoso
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA
DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO
IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos contratos de
plano de saúde, os valores cobrados a título de mensalidade devem
guardar proporção com o aumento da demanda dos serviços prestados. 2.
O aumento da idade do segurado implica a necessidade de maior
assistência médica. Em razão disso, a Lei n. 9.656/1998 assegurou a
possibilidade de reajuste da mensalidade de plano ou seguro de
saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado. Essa norma
não confronta o art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, que veda a
1 Súmula 91: Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é descabido, nos termos do
disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por mudança de
faixa etária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002691-61.2019.8.26.0597
7
discriminação consistente na cobrança de valores diferenciados em
razão da idade. Discriminação traz em si uma conotação negativa, no
sentido do injusto, e assim é que deve ser interpretada a vedação
estabelecida no referido estatuto. 3. Se o reajuste está previsto
contratualmente e guarda proporção com a demanda, preenchidos os
requisitos estabelecidos na Lei n. 9.656/1998, o aumento é legal. 4.
Agravo provido em parte para se dar provimento ao recurso especial.
(AgRg no REsp 1315668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015 destaques meus)
Por fim, importante trazer as ponderações do Desembargador
Francisco Loureiro, ao julgar caso semelhante2:
“Admito que o reajuste incidente sobre o plano de usuária já com 60 anos
de idade, no caso concreto, é considerável, se comparado com o valor
original do prêmio. Obtempero, porém, que se trata do último reajuste
por grupo etário, não sofrendo mais outra majoração pelo mesmo
fator pelo resto de sua vida, por maior que seja sua idade e o índice
de utilização do plano daí decorrente. Em outras palavras, “ainda que
o consumidor tenha 90 anos, e fique integralmente dependente de
assistência médica, ele pagará o mesmo valor pago pelos beneficiários
que tem 59 anos [no caso concreto, 66], que representam um custo
(rectius, custo assistencial) infinitamente menor para o fundo mútuo do
plano (fls. 717)”.(...) a situação da autora é mais favorável do que
teria sido caso seu plano tivesse sido adaptado ou celebrado
posteriormente a 1.998. Isso porque a Resolução n. 63/2003 da ANS
permite que a variação absoluta entre a primeira e a última faixas etárias
atinja até 6 vezes o valor inicial (...)”., sendo que no caso da requerente, o
único reajuste aplicado por força de implemento de faixa etária apenas
dobrou o valor do prêmio, sem a possibilidade de maiores variações
posteriores”.
Nessas condições, de rigor o reconhecimento da legalidade do
reajuste por faixa etária aos 65 anos idade da contratante.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da apelante para
reconhecer a legalidade do reajuste por faixa etária aos 65 anos idade da contratante
e, em consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2 Apelação no 1011574-57.2015.8.26.0590

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002691-61.2019.8.26.0597
8
Invertendo-se a sucumbência, fica a autora condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.500,00, com observância do disposto no artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora